Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-88.2025.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERNET - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO JUNTO À EMPRESA RÉ – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL AFASTADA - NÃO CARACTERIZADA SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGEDORA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO NO ÂMBITO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERNET - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO JUNTO À EMPRESA RÉ – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL AFASTADA - NÃO CARACTERIZADA SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGEDORA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO NO ÂMBITO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA